Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por PLAN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Não recolheu o preparo. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, quedou-se inerte (ID 53419488). É o relatório. Decido. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação de que não dispõe de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os requisitos para concessão da justiça gratuita. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Uma vez não evidenciada a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111